Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO ÂMBITO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). DESNECESSÁRIA A REPUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A eventual duplicidade de intimação das partes à publicação da sentença no âmbito do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), por eventual equívoco da Secretaria Judicial, não torna necessária a republicação dessa decisão, muito menos a reabertura do prazo processual.
II. Validade da primeira intimação (DJe) para fins de fixação do termo inicial do prazo recursal.
III. Apelação apresentada intempestivamente: não observância de um dos requisitos de admissibilidade.
IV. Recurso não conhecido.